Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-29.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. PRÉVIA E INTEGRAL CESSÃO DE COTAS SOCIETÁRIAS. QUITAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de apuração de haveres, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se são devidos pelos réus/apelados valores a título de participação societária e de estoque decorrentes da retirada do autor/apelante do quadro societário de pessoa jurídica constituída entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o apelante cedeu, mediante pagamento, a integralidade de suas cotas sociais, na forma do art. 1.057, caput, do Código Civil, e conferiu plena quitação ao sócio cessionário, não há falar em acolher o pedido de apuração de haveres formulado na petição inicial, sob pena de indevido enriquecimento sem causa por parte do cedente, que é vedado pelo art. 884 do CC.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.